Tribunal: TJDFT
Processo: 0019075-94.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019075-94.2016.8.07.0001 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: JOAO BATISTA ZARDINI JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Conquanto o artigo 59 da Lei no 11.101/2005 estabeleça que a homologação do plano de recuperação judicial implique a novação dos créditos constituídos anteriormente, a extinção da execução individual pressupõe a demonstração de que o crédito restou englobado pelo plano de recuperação aprovado e, assim, efetivamente novado. 2. A análise em segundo grau da alegação acerca de suposta fraude à execução, não examinada pelo Juízo a quo em razão da extinção do processo, constituiria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado no ordenamento jurídico. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 10, 49, e 59, todos da Lei 11.101/05, ao entender que não houve demonstração de que o crédito restou englobado pelo plano de recuperação. Sustenta que o fato gerador da obrigação é anterior ao termo inicial da recuperação judicial. Ressalta que o crédito apresentado está submetido aos efeitos da recuperação judicial, em razão do crédito ter sido constituído anteriormente ao pedido recuperacional, estando abarcado pelos efeitos da novação do crédito. Assim, requer a manutenção da extinção da presente demanda, com a consequente liberação dos valores em favor dos seus patronos. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 10, 49, e 59, todos da Lei 11.101/05, e ao dissenso pretorinao relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028